Tribunal: STF
Processo: RE 97721
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MISERABILIDADE. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO A MISERABILIDADE DA VÍTIMA E
DE SEUS PAIS, UT ART-225, I, DO CÓDIGO PENAL, NÃO CABE REEXAMINAR A
MATÉRIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO E DE DISCUTIR-SE, TAMBÉM, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O EVENTUAL CONTEUDO DE DECLARAÇÕES DE
TESTEMUNHA REFERIDA, CUJA INQUIRIÇÃO FOI DENEGADA PELO JUIZ. SÚMULA
279. EMBORA PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES O RÉU, NÃO CONSTITUI
NULIDADE A FIXAÇÃO DA PENA NÃO EXCEDENTE DA MEDIA, ENTRE A MAXIMA E
A MINIMA, DO ART-218, DO CÓDIGO PENAL, EIS QUE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA A DECISÃO.
2.RECURSO NÃO CONHECIDO.